Tribunal: TJSP
Processo: 1010616-18.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo Internacional. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Atraso de voo por problemas com a tripulação. Assistência material não oferecida. Fortuito interno inescusável. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral caracterizado. Dano moral arbitrado em R$10.000,00 para cada

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo Internacional. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Atraso de voo por problemas com a tripulação. Assistência material não oferecida. Fortuito interno inescusável. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral caracterizado. Dano moral arbitrado em R$10.000,00 para cada autor. Quantia razoável e proporcional. Correção do arbitramento e juros de mora da citação. Sentença mantida. Recurso não provido, com a verba de sucumbência majorada, nos termos da fundamentação.